Tribunal: TJDFT
Processo: 0726410-55.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726410-55.2018.8.07.0001 RECORRENTE: SÉRGIO HABIB RECORRIDAS: ADMINISTRADORA PMV LTDA e OUTROS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONTINUIDADE DAS AÇÕES DE CONHECIMENTO QUE POSSAM RESULTAR EM UM TÍTULO EXECUTIVO. CITAÇÃO VÁLIDA DE DEVEDOR SOLIDÁRIO. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. FIADOR RESPONDE SOLIDARIAMENTE COM O LOCATÁRIO. 1. O artigo 6o, §1o da Lei 11.101/2005 prevê que independentemente de processo de recuperação judicial, devem ter continuidade as ações de conhecimento que possam resultar em um título executivo inclusive com relação a fiadores do contrato de locação. 2. A citação válida de um dos devedores solidários interrompe a prescrição em relação aos demais. 3. O fiador responde solidariamente com o locatário pelo cumprimento de todas as obrigações previstas no contrato de locação, responsabilidade que, à míngua de disposição contratual diversa, se estende até a efetiva devolução do imóvel, especialmente quanto ao pagamento do aluguel e outros encargos não pagos pelo locatário. 4. Recurso desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; e b) artigos 17, 330, incisos II e III, 337, inciso IX, e 485, inciso VI, todos do CPC, ao argumento de inexistência de interesse de agir da recorrida Administradora PMV LTDA, tendo em vista a ausência à votação do plano de recuperação judicial. Afirma sobre a validade da cláusula 12.3 do plano de recuperação judicial, a qual dispõe sobre a extinção de todas as medidas judiciais e garantias prestadas pelo ora recorrente, que é o proprietário e controlador das empresas recuperandas, devendo ser afastada a sua responsabilidade como fiador; e c) artigo 313, inciso V, alínea a”, do CPC, porque que deveria ter sido determinada a suspensão da ação, ante a existência de prejudicial externa, até a ocorrência do trânsito em julgado do recurso especial interposto em sede de recuperação judicial. Em contrarrazões, a recorrida Administradora PMV LTDA pugna que todas as publicações sejam feitas em nome dos advogados RAFAEL ZANINI FRANÇA, OAB/SP 247.504 e FERNANDO JOSÉ MAXIMIANO, OAB/SP 154.721 (ID 54267955). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, pois as “questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1022 do CPC/15” (AgInt no AREsp 2.178.942/PB, relator Ministro Marco Buzzi, DJe 10/3/2023). A corroborar: AgInt no AREsp 1.774.982/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, DJe 26/10/2023. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 17, 330, incisos II e III, 337, inciso IX, e 485, inciso VI, todos do CPC, uma vez que restou assentado no acórdão hostilizado: “Pretende ainda o Recorrente que prevaleça um acordo celebrado em plano recuperatório, no qual ficou excluída sua responsabilidade como fiador. Porém, aqui se trata de contrato de locação, obrigação estranha a qualquer plano recuperatório. O que prevalece nesta relação jurídica sob exame é a responsabilidade contratual em relação à Autora. O contrato, por outro lado, não deixa margem a dúvida à existência da fiança” (ID 51411019). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Demais disso, deixou o recorrente de combater um dos fundamentos expostos no decisum ora combatido, no sentido de que “A responsabilidade do fiador é regida pela Lei do Inquilinato (Lei no 8.245/91) e pelo Código Civil Brasileiro (Lei no 10.406/2002). Esses normativos estabelecem que o fiador responde solidariamente com o locatário pelo cumprimento de todas as obrigações previstas no contrato de locação, responsabilidade que, à míngua de disposição contratual diversa, se estende até a efetiva devolução do imóvel, especialmente quanto ao pagamento do aluguel e outros encargos não pagos pelo locatário” (ID 51411019). Portanto, “Incide o óbice da Súmula 283/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles), pois o recurso deixou incólume argumento apto, por si só, a sustentar o julgado. As razões do Recurso Extraordinário encontram-se dissociadas do que foi decidido pelo acórdão recorrido, o que atrai a aplicação da Súmula 284/STF: é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia (...)” (AgInt no REsp 1866064/SP, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 16/12/2021). Igual teor: AgInt no AREsp 2223991 / SP, relator Ministro Marco Buzzi, DJe 30/6/2023. Da mesma forma, o especial não deve transitar em relação à indigitada ofensa ao artigo 313, inciso V, alínea a”, do CPC, porque o órgão julgador assim decidiu: “Trata-se de ação derivada de contrato de locação celebrado entre as partes e fiadores, alegando o Requerente que não foram pagos os locativos dos meses que indica, nos anos 2017 e 2018. Requereu-se o despejo e a condenação dos Requeridos no pagamento dos alugueres atrasados. No curso da ação houve a desocupação do imóvel. Prosseguiu-se quanto aos demais pedidos. O MM Juiz julgou procedente o pedido quanto à condenação dos réus solidariamente responsáveis pelo pagamento dos alugueres. Recorreu um dos Réus (SERGIO HABIB) arguindo matérias anteriormente veiculadas. Preliminarmente, a ação tramitou regularmente e não há qualquer justificativa válida para suspensão do processo a fim de se aguardar algum recurso interposto que não tenha efeito suspensivo” (ID 51411019). Para infirmar tal conclusão seria indispensável o reexame do acervo de fatos e de provas trazido aos autos, o que é obstado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, como já se disse, na presente sede. Por fim, determino que todas as publicações, relativas à recorrida, sejam feitas em nome dos patronos RAFAEL ZANINI FRANÇA, OAB/SP 247.504 e FERNANDO JOSÉ MAXIMIANO, OAB/SP 154.721 (ID 54267955). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027